Tribunal: STF
Processo: RHC 254232
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NA AÇÃO PENAL: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por André Luis Ulrich contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.2.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 930.996/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira. Consta desse julgado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DISPONIBILIDADE INTEGRAL AFERIDA PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que se alegava cerceamento de defesa por suposta violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, decorrente de alegada restrição de acesso a elementos probatórios colhidos durante a investigação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões principais em análise: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) se há flagrante ilegalidade decorrente de cerceamento de defesa pela suposta restrição de acesso aos elementos probatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. Não se verifica violação à Súmula Vinculante nº 14, pois o Tribunal de origem constatou a disponibilização integral do material probatório à defesa, inexistindo prejuízo concreto ou cerceamento de defesa. 6. A alegação de cerceamento de defesa demanda análise aprofundada do acervo probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    IV. AGRAVO DESPROVIDO” (e-doc. 52).



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente afirma que busca “reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa, uma vez que, durante todo o curso do processo da denominada Operação Narcobroker, a defesa do recorrente não teve acesso ao conteúdo dos autos de interceptação telefônica, em razão da ausência de sua habilitação” (fl. 2, e-doc. 58).



    Argumenta que, “sem acesso ao conteúdo dos autos, a defesa encontra-se impossibilitada de exercer seu direito à ampla defesa, pois não consegue visualizar as decisões que deferiram as interceptações telefônicas, nem tampouco o conteúdo integral coletado por meio dessas medidas” (fl. 3, e-doc. 58).



    Ressalta que “a defesa anexou aos autos da apelação imagens da tela do computador de acesso ao sistema, as quais demonstram a indisponibilidade do conteúdo dos autos de interceptação telefônica nº 5057824-62.2019.4.04.7000 
e nº 5055313-91.2019.4.04.7000, uma vez que só é possível visualizar os andamentos processuais” (fl. 8, e-doc. 58).



    Sustenta que “a impossibilidade de acesso ao conteúdo dos documentos de interceptação telefônica impediu a defesa de exercer plenamente o contraditório, especialmente no que tange à contestação da validade, da autenticidade e da interpretação das interceptações. Tal circunstância colocou o réu em posição de desvantagem em relação à acusação, que dispôs de conhecimento exclusivo do material probatório, e aos demais réus, que tiveram a oportunidade de analisar todos os documentos” (fl. 12, e-doc. 58).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se:



    a. a concessão da ordem para reconhecer a nulidade absoluta apontada, em razão do flagrante cerceamento de defesa decorrente da ausência de acesso aos autos de interceptação telefônica nº 5057824- 62.2019.4.04.7000 e nº 5055313-91.2019.4.04.7000.



    b. caso se entenda pelo não conhecimento do recurso, requer-se a concessão da ordem de ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 13, e-doc. 58).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 958-961):



    ‘A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Veja-se: 



    (...)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:



    (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    É cediço que ‘O entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.’ (AgRg no RHC 158254 / RJ, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 04/03/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 08/03/2024).



    De fato, ‘a marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases 
já superadas’ (HC n. 503.665/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019).



    No presente feito, a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF foi assim enfrentada pela origem 
(e-STJ Fl. 561-562):



    ‘Embora o patrono tenha instruído as razões recursais com imagens indicando a indisponibilidade de acesso às decisões acostadas aos autos nº 5057824-62.2018.4.04.7000 e 5055313-91.2019.4.04.7000, relativos às interceptações telefônicas autorizadas no curso da investigação, o magistrado sentenciante verificou, em consulta aos relatórios do sistema e-proc, registros de efetivos acessos aos expedientes em questão pelo causídico do apelante’.



    Nesse sentido, ao enfrentar a alegação na sentença, o magistrado singular adicionou imagens das telas do sistema 
e-proc exibindo os dias do acesso aos procedimentos pelo advogado e sua classificação como ‘permitido’.



    Mesmo que tenha existido uma suposta falha no acesso ao sistema, como ventilado pela defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa. Isso porque as informações juntadas aos autos da medida cautelar também constam do Inquérito Policial nº 5055069-65.2019.4.04.7000, cuja inacessibilidade não foi mencionada pela defesa.



    Desse modo, a defesa pôde ter acesso aos elementos informativos colhidos no curso da investigação e utilizados nos relatórios policiais que instruíram o teor da acusação. Além disso, como afirmado pelo recorrente, o material de áudio interceptado permaneceu armazenado e à disposição da parte para consultas na Secretaria da Vara e na própria Polícia Federal.



    Afirmada a ausência de prejuízo à defesa nos atos impugnados, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no ’writ’.



    Com efeito, é inegável a indisponibilidade do direito da defesa a obter integral acesso ao material probatório que foi colhido em fase investigativa, sendo a eventual restrição que discrepe do teor da Súmula Vinculante nº 14 apta a inquinar de nulidade absoluta o feito. Contudo, afirmada a disponibilidade integral do material e a ausência de prejuízo à defesa nos atos impugnados, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no ‘writ’.



    Reafirma o agravante que ‘Não há a necessidade de se aprofundar quanto ao mérito do procedimento ou realizar dilação probatória, pois apenas os elementos acostados já demonstram que o cerceamento de defesa é incontroverso, ante a impossibilidade de acesso ao conteúdo dos documentos das interceptações.’



    Ocorre, todavia, que, como pontuado, ‘afirmada a disponibilidade integral do material e a ausência de prejuízo à defesa nos atos impugnados, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no ‘writ’.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    5. Não se comprova nulidade na espécie. Diferente do alegado pelo recorrente, as informações do juízo de primeira instância apontam no sentido de terem sido verificados, “em consulta aos relatórios do sistema 
e-proc, registros de efetivos acessos aos expedientes em questão pelo causídico do apelante”. 



    Para acolher as alegações do recorrente e concluir pela ofensa à Súmula Vinculante n. 14, seria imprescindível, no espécie, reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos na origem. As instâncias antecedentes afastaram as assertivas apresentadas e fixaram premissas com base nas provas dos autos. O habeas corpus não se presta a este reexame, menos ainda para a substituição do julgado baseado no que comprovado e acolhido no juízo de convencimento das instâncias competentes. 



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora